Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721872-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 59650354) interposto por ERIVALDO ALVES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos da ação no 0702059-63.2024.8.07.0015, ajuizada pelo agravante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado (ID 196543442, na origem). Nas razões recursais, o agravante postula, em suma, a reforma da decisão agravada (ID 196543442, na origem), buscando a concessão da tutela de urgência vindicada para concessão antecipada do beneficiário previdenciária de natureza acidentária almejado com a pretensão inicial. Não houve o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista a legislação de regência (art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991). Em face da ausência de pedido de natureza liminar, houve o processamento do recurso (ID 59700218). Sem contraminuta do agravado (ID 61571471). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema de informações processuais desta Corte, verifica-se que o Juiz de origem, não obstante inicialmente tenha indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que é objeto do presente agravo de instrumento (ID 196543442, na origem), proferiu nova decisão (ID 205117132, na origem), na qual concedida a aposentadoria por invalidez acidentária ao agravante em antecipação dos efeitos da tutela, após a perícia médica oficial (ID 203539727, na origem). A bem do disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante a se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, a implicar a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora